Tribunal: TJSP
Processo: 2071735-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071735-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIA
APARECIDA GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071735-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPETRANTES: RICARDO CÉSAR FRANCO e VICTOR BORGHESI
POTLRONIERI
PACIENTE: MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA
VOTO No 47.841
Ricardo César Franco, Defensor Público, e
Victor Borghesi Potlronieri, Estagiário, impetram a presente ordem de habeas
corpus em favor de Maria Aparecida Gomes Ferreira, entendendo que a paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6
- Comarca da Ribeirão Preto, que lhe indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos
autos da execução penal no 0007650-07.2019.8.26.0496.
Alegam que a paciente foi condenada à pena de
um ano e quatro meses de reclusão, além de multa, por infração ao artigo 155,
“caput”, do Código Penal, encontrando-se recolhida em regime semiaberto.
Aduzem, porém, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura da paciente, que é idosa e faz parte do
grupo de risco, para a preservação da sua vida e integridade física, nos termos da
Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, postulam a concessão da ordem, para
que seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial
(fls. 01 a 09), os documentos de fls. 10 a 41.
A liminar foi deferida (fls. 43 a 44), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 50 a 51, acompanhadas
de cópias de peças do processo de execução (fls. 52 a 56).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 60 a 66).
É o relatório.
Concede-se
a
ordem,
para
autorizar
o
cumprimento da pena pela paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
A paciente tem 67 anos de idade e faz parte do
grupo de risco em relação à pandemia do coronavírus.
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar
o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo a paciente se ausentar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071735-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, já que continuará
cumprindo pena; e se a situação de epidemia recomenda excepcional abrandamento,
a medida liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus fins sejam
atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao resgate da
reprimenda imposta, cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras
condições, se entender necessárias.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo a paciente se
ausentar de sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação,
cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender
necessárias, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a
liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR